Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO VIRTUAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA.
1. A plataforma digital mantida pelas apelantes foi utilizada para oferecer e intermediar a venda dos produtos e empréstimos contratados em nome da apelada. As apelantes, portanto, falharam no dever de segurança, pois são responsáveis pelos dados cedidos pelos usuários e pela segurança digital do sistema que disponibilizam.
2. Restou evidenciado que a consumidora foi submetida a situação de desgaste e aborrecimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois além das dezenas de ligações e mensagens que recebeu com cobranças insistentes, foi tratada com descaso pelas apelantes, que não deram credibilidade às suas declarações e inscreveram seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Há, portanto, dano moral a ser reparado.
3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual é devida a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do Enunciado de Súmula 54 do STJ, impõe.
4. Negou-se provimento ao recurso.